Tribunal: TJSP
Processo: 2176286-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada de rejeição da exceção de pré-executividade. Insurgência dos executados. Pretensão de extinção da execução, tendo em vista a habilitação do crédito em recuperação judicial e de afastar a condenação em honorários sucumbenciais. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A existência de plano de recuperação judicial não obsta a cobrança da dívida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada de rejeição da exceção de pré-executividade. Insurgência dos executados. Pretensão de extinção da execução, tendo em vista a habilitação do crédito em recuperação judicial e de afastar a condenação em honorários sucumbenciais. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A existência de plano de recuperação judicial não obsta a cobrança da dívida contra devedores solidários, como na hipótese dos autos, conforme disposto no artigo 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005 e na Súmula 581 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisum preservado nesse ponto. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Rejeição da exceção que impede a condenação em honorários advocatícios. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que são devidos honorários somente nas hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da exceção. Reforma que se impõe.

Agravo provido em parte somente para afastar a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais.